Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733253-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: JOLBERTH MARTINS GARRETO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722483-81.2018.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por JOLBERTH MARTINS GARRETO, ora Agravado, acolheu parcialmente a impugnação da Executada, ora Agravante, à penhora de veículos levada a efeito na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão A executada apresentou impugnação à penhora que recaiu sobre os veículos de placas PAM 3536, KEU 6680 e KER 8776, na qual içou os seguintes argumentos (id. 63782806): (a) Sustenta que os veículos de placas KEU 6680 e KER 8776 são instrumentos de trabalho, o que atrai a regra da impenhorabilidade insculpida no art. 833, V do CPC. (b) Quanto ao de placa PAM 3536, informa que o vendeu a terceiro, não mais integrando seu patrimônio. Além disso, opôs embargos de declaração em face da decisão do id. 63633403. Aduz que o decisum – que determinou a avaliação e remoção dos bens – foi proferido antes do término do prazo para impugnação. Por isso, pugna pelo reconhecimento de contradição. A exequente respondeu nos termos do id. 66386603, em que se limitou a requerer novas pesquisas ao Bacenjud, de modo a alcançar numerário eventualmente depositado nas contas bancárias indicadas e, quanto aos veículos, requereu que a constrição recaia sobre outros. É o breve relato. Decido. Quanto aos embargos de declaração, a decisão que determinou a penhora dos veículos e intimação da parte para impugnação foi publicada no DJE em 04/05/2020 (id. 60063780). Portanto, a impugnação do id. 63782806 é tempestiva, pois juntada no dia 22/05/2020 ( prazo final era 25/05), motivo por que há erro material na decisão do id. 63633403, que determinou a avaliação dos veículos antes de decorrido o prazo da defesa. No que tange à impugnação à penhora, os bens constritos foram os de placas KEU6680 (FIAT/STRADA WORKING) e KER8776 (FIAT/STRADA WORKING), conforme id. 60063780. Contudo, as fotografias juntadas nos ids. 63782809, 63782807 e 63782812 revelam que os de placa NKY 3086 e KER 8776 são utilizados para a realização da atividade empresarial da executada. Entretanto, não houve penhora do veículo de placa NKY 30863. Assim, as provas juntadas aos autos demonstram que o automóvel de placa KER 8776 é utilizado para o transporte de vidros (atividade exercida pela executada); mas o de placa KEU 6680, nada há sobre sua utilização, de modo que a constrição permanecerá, pois não comprovada que se trata de bem impenhorável. Em arremate, a exequente nada disse a respeito, limitando-se a pleitear a penhora de outros veículos, do que se dessume não se opor à desconstituição da penhora. Nesses lindes, o veículo de placa KER 8776, por representar instrumento de trabalho, não pode ser penhorado, conforme preconiza o art. 833, V do CPC. Por oportuno, segue precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que palmilha no sentido da impenhorabilidade de veículo quando este é instrumento de trabalho ou neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. 1. Considera-se impenhorável o automóvel que está sendo utilizado pelo executado como táxi. 2. Nos termos do art. 649, VI, do CPC, os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão não podem sofrer constrição. 3. Recurso especial improvido. (REsp 839240 / CE, Ministra ELIANA CALMON, DJ 30/08/2006). Grifei. EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM ÚTIL AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO. ART. 649, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Já decidiu a Corte, em diversas oportunidades, que a lei não exige que o bem seja indispensável ao exercício da profissão do devedor. Basta que lhe seja útil. (REsp no 39.853/GO, Relator o Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 07/02/94). 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 472888 / SP, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 01/09/2003. Grifei. Quanto ao veículo que a executada assevera ter vendido (placa PAm 3536), não há qualquer comprovante nos autos. Lado outro, a insurgência deve ser formulado pelo suposto proprietário, mediante ação própria (embargos de terceiro - art. 674 do CPC). No que tange a novas pesquisas ao Bacenjud, não merece guarida, pois foram realizadas recentemente, sem êxito (id. id. 60063780). Ressalto que as instituições financeiras reportadas no pedido antecedente são abrangidas pelo sistema Bacenjud, motivo por que não serão reiteradas novas diligências. Por isso, conheço dos embargos de declaração do id. 63633403, acolhendo-os para tornar sem efeito a decisão vergastada, na parte que determinou a avaliação e remoção dos veículos (item 3). Quanto à impugnação, acolho-a em parte para desconstituir a constrição sobre o veículo de Placa KER 8776. Depois de preclusa esta decisão, envie-se a respectiva ordem para levantamento da restrição, por intermédio do sistema RenaJud. Quanto aos demais (Placas KEU 6680 e PAM3536), expeça-se mandado de avaliação e remoção ao depósito público, a ser cumprido endereço do id. 63456403, devendo o exequente contatar o oficial de justiça (via e-mail institucional), uma vez que deverá acompanhar a diligência para providenciar os meios a tanto necessários. A seguir, realizar-se-á leilão judicial por leiloeiro credenciado e no local indicado no edital respectivo. O preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 50% do valor da avaliação. O edital será publicado, pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão, na rede mundial de computadores ou em outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou local reservados à publicidade de negócios que tais. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. A comissão do leiloeiro (se o caso) será de 5% do valor da venda, cujo pagamento será de inteira responsabilidade do arrematante. Da alienação intime-se o executado com antecedência mínima de 05 dias (art. 889 do CPC). A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Por fim, será expedida ordem de entrega do bem e baixados eventuais gravames postos por esta juízo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2020 13:44:58.” Afirma a Agravante que a impugnação deve também ser acolhida quanto ao veículo utilitário de placas KEU-6680, utilizado diariamente para o transporte de vidros, atividade fim da Agravante, e não para lazer ou passeio. Colaciona fotografia do veículo em questão e invoca o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada, de modo a “determinar a retirada da restrição de circulação e penhora do veículo Fiat/Strada, placas KEU 6680;” (Num. 18622279 - Pág. 18). Subsidiariamente, “requer, no mínimo, que seja determinado o bloqueio de quaisquer levantamentos de créditos de titularidade da sociedade AGRAVADA nos processos listados acima, até que seja julgada definitivamente a liquidação da sentença que determinou a dissolução da sociedade com a consequente apuração de haveres” (Num. 18903339 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 18903348 e 18903349). Por meio do despacho de ID Num. 18960843, foi determinada a intimação da Agravante para se manifestar sobre o pedido de suspensão do Feito deduzido na origem em conjunto pelas partes. Em resposta, a Agravante informou que não houve acordo na origem e postulou o prosseguimento do recurso (Num. 19450920). Foi deferido parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a realização de atos expropriatórios quanto ao veículo Fiat Strada Working de placas KEU-6680, mantendo-se, contudo, a restrição de transferência. O MM Juiz prestou informações (Doc. Num. 19663358) noticiando que exerceu juízo de retratação, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, e desconstituiu a penhora incidente sobre o veículo KEU 6680. É o breve relatório. Decido. O recurso instrumental não comporta conhecimento. Com efeito, conforme noticiado pelo MM Juiz a quo, constata-se que proferiu ele nova decisão a respeito da matéria discutida no presente Agravo de Instrumento (penhora incidente sobre o veículo Fiat Strada Working de placas KEU-6680. Confira-se: “Em análise mais detida dos autos, verifica-se que a fotografia juntada no id. 63782812 comprova que o veículo de placa KEU 6680 também é utilizado para a realização da atividade empresarial da devedora e, por isso, também está indene à constrição, na forma do artigo 833, V do CPC. Posto isso, em juízo de retratação, revejo parcialmente a decisão do id. 68571619 e, com base em seus próprios fundamentos, desconstituo a penhora sobre o veículo de placa KEU 6680. Depois de preclusa esta decisão, envie-se a respectiva ordem para levantamento da restrição, por intermédio do sistema RenaJud. Lado outro, em face da notícia de que o acordo extrajudicial não se concretizou, expeça-se o mandado de avaliação, mas tão somente quanto ao veículo de placa PAM 3536. Sem prejuízo, oficie-se ao relator do Agravo de Instrumento no 0733253-68.2020.8.07.0000, da 5a Turma Cível, a fim de participá-lo de que, em resposta ao ofício no 3190 /5TCV, que a decisão atacada indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o veículo de placa KEU 6680, porquanto não houve comprovação de que é utilizado pra o exercício da atividade empresarial da executada. Informo, ainda, que não houve comunicação de interposição de recurso em face da decisão objurgada (CPC 1.018). Finalmente, participo que o mandado de avaliação do bem foi recolhido, sem cumprimento, uma vez que as partes noticiaram que estavam em vias de formular acordo extrajudicial. Contudo, em petição derradeira, a parte credora informou que as tratativas foram infrutíferas e pugnou pelo prosseguimento do feito. Informe-se, por fim, que a decisão foi reformada, a fim de desconstituir a penhora sobre o veículo de placa KEU 6680, objeto do agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2020 09:23:55.”. Constata-se, portanto, que foi revogada a decisão quanto ao indeferimento do pedido de desconstituição da penhora que incidiu sobre o veículo Fiat Strada Working de placas KEU-6680, razão pela qual forçoso concluir que não mais subsiste a decisão anterior, ora agravada, tendo em vista que o objeto do presente recurso restringia-se a tal desconstituição de penhora. A perda do objeto do presente recurso é, pois, indiscutível, já que a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. I - Com a revogação da decisão atacada no presente agravo, o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto é medida que se impõe. II - Julgou-se prejudicado o recurso.” (Acórdão 1126876, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o julgamento monocrático do recurso se configurada hipótese prevista no art. 557 do CPC. 2. Diante da revogação de decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento, mantém-se o julgamento monocrático que negou seguimento ao agravo por perda superveniente do objeto. 3. Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão 886497, 20150020155415AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: 150) Assim, tendo em vista a revogação da decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do presente Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 07 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador